Tribunal: TJES
Processo: 5004559-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO MARQUES DE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DIREITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Thiago Marques de Brito contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que concedeu a remição de 16 dias de pena, mas deixou de computar as horas de estudo constantes das planilhas referentes aos meses de outubro e novembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão judicial na análise de documentos regularmente juntados aos autos, concernentes à remição da pena por estudo, nos termos do art. 126 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão agravada analisou apenas parte das planilhas apresentadas, omitindo-se quanto às folhas correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2024.
4. Comprovada a juntada das referidas planilhas, sem qualquer impugnação quanto à sua validade, impõe-se sua análise pelo Juízo da Execução.
5. É direito subjetivo do apenado a remição da pena por estudo, desde que cumpridos os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução examinar a validade documental e o eventual aproveitamento.
6. Deve ser observada, ainda, a possibilidade de acréscimo de 1/3 à remição, nos termos do §5º do art. 126 da LEP, em caso de conclusão de etapa educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a análise das planilhas dos meses de outubro e novembro de 2024 pelo Juízo da Execução, com a devida reavaliação das horas para fins de remição da pena.

Tese de julgamento
:

O direito à remição da pena por estudo impõe ao Juízo da Execução a análise de todos os documentos regularmente juntados aos autos, desde que observados os requisitos legais.

A omissão judicial na análise de documentos que comprovem atividade educacional do apenado configura violação a direito subjetivo à remição da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 126 e §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo em Execução Penal nº 0003481-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5004559-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO MARQUES DE BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução interposto
por
THIAGO MARQUES DE BRITO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
8
ª
Vara Cri
minal de
Vila Velha
/ES

-
que,
ao proferir decisão, concedendo a remição de 16 dias da pena, deixou de computar as horas provenientes das planilhas anexadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, nos autos da execução penal nº 0012053-25.2012.8.08.0024.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, a fim de que sejam reconhecidas as planilhas de outubro e novembro para reduzir a pena do apenado, uma vez que essas não teriam sido contabilizadas na decisão
vergastada
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico assistir razão ao agravante. Explico.

O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode remir parte do tempo de execução da pena por meio de estudo, sendo a contagem feita na proporção de um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, divididas em mínimo de três dias, com o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de etapa educacional (ensino fundamental, médio ou superior).

A jurisprudência tem sido clara ao reconhecer que é dever do juízo da execução analisar todas as planilhas regularmente acostadas aos autos, desde que se observe o aproveitamento do apenado e a validação por parte da instituição de ensino ou entidade responsável.

In casu
, constata-se que a decisão agravada analisou apenas parte do documento apresentado, precisamente as folhas 1 e 2, deixando de examinar as folhas 3 e 4, que correspondem às atividades educacionais dos meses de outubro e novembro de 2024. Tal omissão é relevante, porquanto o direito à remição da pena, desde que preenchidos os requisitos legais, impõe-se ao julgador, sendo indevido o cerceamento de sua fruição por omissão judicial.

Comprovada a existência das referidas planilhas e não havendo qualquer impugnação quanto à sua validade ou autenticidade, impõe-se a análise e contagem das horas nelas constantes, a fim de verificar a eventual possibilidade de remição, conforme os parâmetros legais.

Importante destacar que o cálculo exato dos dias a serem remidos é matéria afeta ao juízo da execução, que deverá proceder ao exame do aproveitamento escolar do apenado e da validade documental, podendo inclusive considerar o acréscimo de 1/3 previsto no §5º do art. 126 da LEP, caso comprovada a conclusão de nível de ensino.

Nesse contexto, é pertinente a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ATIVIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO. É direito do apenado a remição da pena por estudo, sendo dever do Juízo da Execução analisar toda documentação juntada aos autos que comprove o efetivo cumprimento das atividades escolares. Omissão que deve ser sanada. Recurso provido.” (TJES, Agravo em Execução Penal nº 0003481-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 11/12/2023)

Assim, caberá a reavaliação do conteúdo das planilhas dos meses de outubro e novembro, considerando os parâmetros do art. 126 da LEP, com o devido acréscimo de 1/3, caso comprovada a conclusão de etapa educacional prevista no §5º do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.